Tribunal: TJMT
Processo: 1021100-79.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021100-79.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), CONDOMINIO DO EDIFICIO THE CENTRU'S TOWER - CNPJ: 03.227.113/0001-12 (EMBARGADO), MARCOS ANTONIO SALTARELI - CPF: 111.423.878-36 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AVENTADA NULIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA QUE NÃO SE ENCONTRA NO ROL DAQUELAS QUE POSSIBILITEM SUSTENTAÇÃO ORAL – ART. 937, INC. VIII, CPC E ART. 93, § 13 RITJMT – NULIDADE DO ACORDÃO – INOCORRÊNCIA – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/15 NÃO VERIFICADOS – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

A sustentação oral em recurso de agravo de instrumento apenas é admitida na hipótese de a decisão agravada tratar de tutelas provisórias de urgência ou de evidência, nos termos do art. 937, VIII, do Código de Processo Civil, o que não é o caso em análise.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No.
1021100-79.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:

MARCOS ANTÔNIO SALTARELI

EMBARGADO:

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO THE CENTRU'S TOWER

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARCOS ANTÔNIO SALTARELI
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 130201199), que, a unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargado, determinando-se o prosseguimento dos Embargos à Execução no. 1004931-88.2021.8.11.0041, com seu regular processamento no juízo
a quo
, ante a ausência de prejudicialidade externa com a ação de cobrança de despesas condominiais no. 0031254-02.2011.8.11.0041 (Código 734918).

O embargante, nas razões coligidas no Id 130898160, inicialmente levanta a ocorrência de nulidade processual, por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da sustentação oral na sessão de julgamento, a qual, ainda, teria sido confirmada previamente pela assessoria de julgamento.

Além disso, ainda invoca sua ilegitimidade passiva no processo executivo, por, supostamente, não ter relação com os débitos condominiais; a existência de conexão entre ações e a preclusão consumativa para interposição de recurso; e a litigância de má-fé do Embargado, sob o argumento de ter sido incluído no polo passivo da ação executiva mesmo não sendo o titular do imóvel.

Com base nesses argumentos, roga
“sejam recebidos e providos os presentes Embargos de Declaração, concedendo-lhes os efeitos infringentes e/ou modificativos para que seja declarada a anulação do julgamento realizado em 01/06/2022, sendo ordenada a designação de nova pauta de julgamento, em consonância com o que dispõe art. 937, VIII e com os Princípios Constitucionais que não foram respeitados, por ser medida da mais lídima Justiça”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id 131994167, em que o embargante sustenta que
“os aclaratórios opostos pelo Embargante não possuem lastro em nenhum dos incisos do art. 1.022 do CPC, mas apenas em alegação de suposta nulidade processual e outras questões preliminares suscitadas nos Embargos à Execução de origem e pendentes de apreciação pelo D. Juízo a quo, de modo que não é possível tratar o petitório retro como o recurso previsto no art. 994, inc. IV, do CPC”
(sic), pelo que requer o não conhecimento destes declaratórios.

Subsidiariamente, defende que
“das 32 (trinta e duas) laudas apresentadas... o único pedido é de anulação do julgamento por suposto cerceamento de defesa devido ao indeferimento da sustentação oral”
(sic), que, no entanto, não possui suporte no rol do artigo 93, § 13, do RITJMT, tampouco no artigo 937, inciso VIII, do CPC, já que a decisão agravada versa sobre tutela provisória de urgência ou de evidência, sendo, pois, descabida a sustentação oral.

No mais, destaca que as demais questões prejudiciais não foram analisadas pelo Juízo
a quo
, mostrando-se incabível qualquer pronunciamento pelo Colegiado, sob pena de supressão de instância. Roga, assim, pela rejeição destes declaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos apontando a existência de vícios no acórdão embargado, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESPESAS CONDOMINIAIS – DECISÃO QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA DE CONEXÃO E DETERMINA A SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ A SOLUÇÃO DA DEMANDA DE COBRANÇA – PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO EVIDENCIADA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA ORIGEM – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 313, V, do Código de Processo Civil, o processo poderá ser suspenso na hipótese em que se verificar questões de prejudicialidade aptas a ensejar decisões conflitantes ou ainda a ensejar às partes prejuízos de difícil ou impossível reparação.

No caso, não se vislumbra nenhum óbice ao seguimento no feito de origem, sobretudo porque os fatos são distintos, não havendo identidade de causa de pedir a ensejar a suposta prejudicialidade das demandas.”

Inicialmente, o embargante alega que foi preterido de exercer a ampla defesa por meio de seu patrono, que teve injustamente indeferido o pedido de sustentação oral.

Contudo, como cediço, a sustentação oral em recurso de agravo de instrumento
apenas
é admitida na hipótese de a decisão agravada tratar de
tutelas provisórias de urgência ou de evidência
, nos termos do art. 937, VIII, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021:

(...)

VIII – no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência;”

A referida regra também foi reproduzida no Regimento Interno deste Tribunal, no artigo 93, § 13, que tem a seguinte redação:

“Art. 93 – omissis

§ 13.
A sustentação oral será permitida
nas ações penais originárias, nas apelações cíveis e criminais, salvo se o crime for apenado com detenção ou multa, nos embargos infringentes e nos de nulidade, ações rescisórias, revisões, mandados de segurança originários, habeas corpus originários, recurso de habeas corpus, reclamação, de arguição de inconstitucionalidade,
no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência
, no agravo interno interposto de decisão de extinção de ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, no incidente de assunção de competência, no incidente de resolução de demandas repetitivas e nos demais casos previstos em lei. (Alterado pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”
(destaquei)

Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da ampla defesa, máxime porque o recurso de agravo de instrumento tratou de decisão que havia determinado a suspensão da tramitação dos Embargos à Execução opostos pelo ora embargante/agravado por supostamente haver prejudicialidade externa com a ação de cobrança de despesas condominiais no. 0031254-02.2011.8.11.0041 (Código 734918), também em trâmite no mesmo juízo, fundamentada no art. 313, V no CPC/15, sem qualquer correspondência, portanto, com pedido de tutela de urgência (art. 300) ou evidência (art. 311).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO –
AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA QUE NÃO SE ENCONTRA NO ROL DAQUELAS QUE POSSIBILITEM SUSTENTAÇÃO ORAL – ARTo 937, INC.

VIII, CPC E ARTo

93, § 13o RITJMT – NULIDADE DO ACORDÃO – INOCORRÊNCIA
– AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO – EMBARGOS REJEITADOS.

O acórdão embargado não contém vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implica, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, em que a pretensão da parte embargante é de revisitar a lide.”
(N.U 1010690-59.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2022, Publicado no DJE 27/01/2022)

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NÃO ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL –
NULIDADE DO JULGAMENTO – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – SUSTENTAÇÃO ORAL INCABÍVEL NA HIPÓTESE
– OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS – EMBARGOS REJEITADOS.

I – Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II – Inexistem os vícios de omissão e contradição apontados nos embargos de declaração se, no acórdão recorrido, o Colegiado analisou a questão de ordem levantada pelos embargantes e a indeferiu, por ser incabível sustentação oral em julgamento de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que não atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução.”
(N.U 1007261-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AUSÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – HIPÓTESE QUE NÃO ADMITE SUSTENTAÇÃO ORAL – INDEFERIMENTO RESPALDADO NO ART. 937 DO CPC
– OMISSÃO INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Não se olvida de que a liberdade de palavra do advogado nas sessões e audiências judiciárias é um dos mais importantes e insubstituíveis meios de sua atuação profissional e contribui demasiadamente para o acesso e a própria administração da justiça. Contudo, o artigo 937 do Código de Processo Civil estabelece casos específicos em que poderá ser proferida sustentação oral, não podendo a parte invocar o referido direito se a hipótese não se amolda à previsão legal.”
(N.U 1024249-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Por fim, no tocante às demais questões levantadas pelo embargante – ilegitimidade passiva, conexão, preclusão consumativa e litigância de má-fé da parte embargada –, além de tratar de reprodução
ipsis litteris
das razões deduzidas nos embargos à execução opostos e distribuídos por dependência à Ação de Execução no. 1025985-47.2020.8.11.0041 da qual o ora embargante é parte executada (feito no. 1004931-88.2021.8.11.0041 – Id 110383458), tal como expressamente consignado no acórdão embargado,
“apesar de veicular matéria de ordem pública – ilegitimidade de parte –, não foram objeto de análise pelo togado singular, de modo que seu exame encontra-se obstado por este Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância”
, a não motivar o conhecimento, mesmo nesta via estreita, por não veicular qualquer vício estampado n
o art. 1022 do CPC/15
[1]
.

Evidencia-se, portanto, a nítida intenção de conferir efeitos infringentes aos presentes embargos, mediante revolvimento de provas, debate que nesta seara se mostra impertinente, devendo a pretensão ser buscada por meio do recurso cabível.

A propósito, segue entendimento desta Corte de Justiça a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
”
(N.U 1016713-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
ambos os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022